Tribunal: TJPA
Processo: 0810668-69.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7895 - Registro de Imóveis
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810668-69.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ELOISIO RODRIGUES GOMES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEL RURAL. PROVIMENTO CONJUNTO Nº 016/2018 – CJRMB/CJCI. NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO COM VALOR DECLARADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Após análise das preliminares levantadas, ressalto que não cabe a aplicação, ao presente caso, do disposto no art. 5°, I, da Lei n° 12.016/2009, por não haver, no âmbito desta Egrégia Corte de Justiça, previsão de interposição de recurso administrativo com efeito suspensivo contra atos de serventuários.

2.

Por sua vez, a existência de divergência, em alguns dos documentos apresentados, no número da matrícula do imóvel, não é circunstância apta a configurar a ausência de direito líquido e certo, eis que o direito alegado pelo agravado é o de averbar o desmembramento sem valor declarado, e não o direito ao desmembramento em si.

3.

O Provimento Conjunto nº 016/2018 – CJRMB/CJCI – TJ/PA esclarece, nas notas sobre o ato de averbação, as hipóteses em esta deverá ser feita com ou sem valor declarado.

4.

Além de o desmembramento de imóvel rural não se encontrar entre os casos expressamente previstos para a averbação sem valor declarado, é incontroverso que tal ato implica em alteração do valor original do imóvel, recaindo, portanto, na regra que impõe a averbação com valor declarado.

5.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, para revogar a decisão interlocutória que concedeu liminar ao agravado e determinou que o Cartório Extrajudicial de Conceição do Araguaia procedesse à averbação sem valor declarado do desmembramento do imóvel rural de Matrículas nº 30.523 e 30.524.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de outubro de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Nascimento Guimarães.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará em face de Decisão Interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara de Conceição do Araguaia nos autos do Mandado de Segurança proposto por Eloisio Rodrigues Gomes.

A referida decisão concedeu a liminar requerida, determinando que o Cartório Extrajudicial de Conceição do Araguaia procedesse à averbação sem valor declarado do desmembramento do imóvel rural de Matrículas nº 30.523 e 30.524, com o encerramento destas e abertura de novas, para os imóveis oriundos das parcelas, estipulando o prazo de 05 (cinco) dias para o fornecimento dos boletos para pagamentos dos emolumentos sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O agravante se insurge suscitando, preliminarmente, a inadequação da via eleita, eis que o art. 5°, I, da Lei n° 12.016/2009 nega a concessão de mandado de segurança quando se tratar de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução, razão pela qual o agravado deveria ter, na realidade, solicitado Pedido de Providências perante a Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior.

Ademais, defende que os documentados juntados aos autos não demonstraram a existência de direito líquido e certo, ressaltando que há divergências entre eles e que não fora apresentada toda a documentação exigida para o desmembramento do imóvel.

No mérito do recurso, alega que o desmembramento não se enquadra nas exceções previstas para a realização de averbação sem valor declarado, sendo evidente o conteúdo financeiro da alteração.

Diante disso, requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o total provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido pela saudosa Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, relatora do feito à época (ID 2547569).

O agravado opôs Embargos de Declaração (ID 2650340), aos quais foi dado provimento, modificando a decisão embargada para deferir apenas parcialmente o pedido de efeito suspensivo (ID 2725153).

Não foram apresentadas Contrarrazões (ID 3222019).

O Ministério Público emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja revogada a liminar concedida (ID

3376388).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

O objetivo do agravante com o presente Agravo de Instrumento é a extinção, sem resolução de mérito, do Mandado de Segurança impetrado pelo agravado, e, subsidiariamente, a reforma da Decisão Interlocutória que lhe concedeu liminar.

Após análise das preliminares levantadas, ressalto que não cabe a aplicação, ao presente caso, do disposto no art. 5°, I, da Lei n° 12.016/2009, eis que o Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça não prevê, no âmbito das Corregedorias de Justiça, a interposição de recurso administrativo com efeito suspensivo contra atos de serventuários.

Por sua vez, a existência de divergência em documentos relativos ao imóvel de Matrícula nº 30.523, nos quais consta equivocadamente o número 32.523, não é circunstância apta a configurar a ausência de direito líquido e certo, eis que o direito alegado pelo agravado é o de averbar o desmembramento sem valor declarado, e não o direito ao desmembramento em si.

No tocante ao mérito do recurso, verifico que assiste razão ao agravante.

O Provimento Conjunto nº 016/2018 – CJRMB/CJCI – TJ/PA, que dispôs sobre a atualização monetária para o ano de 2019 das Tabelas de Emolumentos anexas à Lei Estadual nº 8.331/2015, esclarece, nas notas sobre o ato de averbação, as hipóteses em esta deverá ser feita com ou sem valor declarado:

7.2) Consideram-se sem valor declarado, entre outras, as averbações referentes à mudança da denominação e numeração de prédios, alteração de destinação ou situação do imóvel, à indisponibilidade, à demolição, à abertura de vias e logradouros públicos, ao casamento, à atualização monetária da dívida.

(...)

7.4) De regra considera-se averbação com valor declarado:

a) a que implicar alteração do valor original do contrato, da dívida ou do imóvel, já constante do Registro anterior;

b) a que tiver conteúdo financeiro, tais corno: fusão, cisão e incorporação de sociedades.

Além de o desmembramento de imóvel rural não se encontrar entre os casos expressamente previstos para a averbação sem valor declarado, é incontroverso que tal ato implica em alteração do valor original do imóvel, recaindo, portanto, na regra que impõe a averbação com valor declarado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para revogar a decisão interlocutória que concedeu liminar ao agravado e determinou que o Cartório Extrajudicial de Conceição do Araguaia procedesse à averbação sem valor declarado do desmembramento do imóvel rural de Matrículas nº 30.523 e 30.524.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 21/10/2020